Tribunal: TJES
Processo: 5000039-32.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-32.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA AGUILAR DE ANDRADE
RECORRIDO: ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000039-32.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASSIA AGUILAR DE ANDRADE

RECORRIDO: ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CÁSSIA AGUILAR DE ANDRADE
em face da sentença proferida em ID
11775554
, nos seguintes termos:

Forte em tais razões, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Fica revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nos termos do recurso interposto, requer a reformada a r sentença e sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Em síntese, relata a Requerente que celebrou contrato com a demandada, cujo objeto era um curso online de inglês, no valor de R$2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais), que foi parcelado em 12(doze) vezes, contudo, após quase dois meses de curso, a Autora solicitou o cancelamento do curso e foi-lhe cobrado o valor de R$531,30 (quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos) a título de multa, ou seja, o equivalente a 30% incidente sobre o saldo devedor vincendo, o que considera um valor abusivo.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que se verifica no caso.

Após refletir longamente sobre as questões postas, percebo que é o caso de acolher parcialmente as pretensões recursais.

Apesar de a parte autora, ter contratado regularmente os serviços da ré, e a mesma não ter cometido nenhuma falha na prestação dos seus serviços, entendo que a cláusula em questão seja abusiva, porquanto o
artigo 39, inciso v do CDC
prevê serem vedadas todas as situações que representem desvantagem excessiva para o consumidor.

Nesse sentido, vejo ser o caso de anular a cláusula do contrato, que previu multa de 30% sobre o valor do saldo vincendo, ante a sua abusividade, tendo em vista, mormente, o entendimento jurisprudencial pátrio.

Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo em 10% a multa sobre o saldo vincendo.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que não há qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da parte autora, pois a evolução da hermenêutica mostra que
não
basta a ocorrência de qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para a configuração do dano moral, que somente se configura caso seja efetivamente atingido o sentimento pessoal aos olhos do homem médio
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para ajustar o valor da multa rescisória em 10% sobre o valor total das parcelas vincendas.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR parcial
provimento, reformando a r. sentença para ajustar o valor da multa rescisória em 10% sobre o valor total das parcelas vincendas.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)